Tribunal: TJPA
Processo: 0816465-16.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10926 - Prova Ilícita
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816465-16.2025.8.14.0000

PACIENTE: VANDINHO DOS SANTOS MACHADO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE PORTEL/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. ILICITUDE DE PROVAS. REITERAÇÃO DE WRIT. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. WRIT NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do d. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Portel, em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I). A defesa alegou excesso de prazo na instrução criminal em razão de sucessivas remarcações de audiência, omissão quanto a pedido de revogação da prisão e ilicitude das provas decorrentes de invasão domiciliar.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve reiteração de habeas corpus anterior, sem fatos novos; (ii) saber se há excesso de prazo na formação da culpa; (iii) saber se é possível analisar a alegada ilicitude de provas na via estreita do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido relativo à ausência de fundamentação do decreto prisional não deve ser conhecido, por tratar-se de mera reiteração do habeas corpus nº 0820426-96.2024.8.14.0000, sem a indicação de fatos novos.
4. O alegado excesso de prazo resta superado, uma vez que a instrução processual foi concluída após a impetração, estando o processo em fase de alegações finais, o que acarreta a perda superveniente do objeto. Precedentes do STJ: HC 590.372/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 15.12.2020.
5. A análise da ilicitude das provas demanda revolvimento fático-probatório, incabível na via do habeas corpus, sob pena de supressão de instância, conforme orientação consolidada do STJ: HC 783.520/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 27.06.2023.
6. Ausente ilegalidade manifesta na prisão preventiva, não há motivo para concessão da liberdade de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Habeas corpus não conhecido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I; CPP, arts. 312, 316, 648, II, e 660, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 590.372/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 15.12.2020; STJ, HC 783.520/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 27.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer do
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
aos vinte e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional VANDINHO DOS SANTOS MACHADO, contra ato do douto juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Portel, apontando tecnicamente como autoridade coatora.

Relata a impetrante que o paciente foi preso desde 01.12.2024, acusado da suposta prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2°, II e §2°-A, I, do Código Penal).

Alega excesso de prazo na instrução criminal, pois houveram sucessivas remarcações de audiência de instrução e julgamento sem que a defesa tenha dado causa a tal morosidade. Sustenta, ainda, omissão jurisdicional quanto a pedido de revogação da prisão preventiva feito nos autos, bem como, ilicitude das provas colhidas.

Liminarmente pleiteou a cassação do decreto preventivo, com a confirmação do pedido no mérito.

Indeferido o pedido liminar (núm. 29904282), o impetrado presta informações (núm. 29826270) e a Procuradoria de Justiça emite parecer pela denegação da ordem. (núm. 30005450).

Juntou documentos (núm. 29066038 e ss).

É o relatório.

VOTO

Volta-se a impetração contra a manutenção da prisão preventiva do paciente, insurgindo-se também pelo suposto excesso de prazo da instrução criminal decorrente de sucessivas remarcações de audiência de instrução, nos exatos termos da peça inicial. Os autos encontram-se em fase de alegações finais, tendo aquela concernente a instrução se encerrado à época da impetração.

A prisão preventiva fora mantida em decisão exarada em audiência de instrução e julgamento. Suscita ainda a impetrante que as provas colhidas derivam de
invasão
de domicílio, o que seriam nulas, inclusive todas as que delas decorrem
.
Estes são os objetos da irresignação da impetrante.

Pois bem.

A prima facie
, não conheço da impetração quanto a tese de ausência de fundamentação do decreto prisional, pois ante a ausência de fatos novos, trata-se de mera reiteração do objeto do HC nº 0820426-96.2024.8.14.0000, julgado em 13.02.2025.

Por conseguinte, no tocante ao alegado excesso de prazo da instrução criminal, cumpre destacar as informações prestadas pela autoridade coatora (núm. 29826270). Vejamos:

“Designada audiência de instrução e julgamento para o dia 29.05.2025 às 09h, conforme ID. 139029870. Após sucessivas redesignações de audiência, justificadas e motivadas por questões técnicas e de pauta,
a audiência de instrução e julgamento foi realizada no dia 06/08/2025
(ID. 153810657). (...)

Encerrada a fase de instrução
, o Ministério Público requereu prazo para a apresentação de alegações finais por memoriais, o que foi deferido por este juízo, encontrando-se o processo, atualmente, aguardando o cumprimento do referido prazo para posterior abertura de vista à defesa e, subsequentemente, prolação de sentença.

A prisão preventiva perdura por 262 dias, todavia, com instrução processual já encerrada.” (grifamos)

Assim, vejo que eventual excesso de prazo estaria superado, vez que a fase de instrução processual foi supervenientemente encerrada logo após a impetração. Portanto, também não conheço do
writ
neste ponto, em razão da perda superveniente do objeto.

Por outra, a análise da ilicitude de provas, como pleiteia a impetrante, requer minuciosa avaliação do conjunto fático-probatório do caso, o que a estreita via deste
writ of mandamus
não comporta. O argumento deve ser, e tão logo será, objeto de decisão do juízo
a quo
. Também não deveria ser conhecida pela supressão de instância,
data venia
.

Por fim, não se mostra prudente conceder liberdade provisória ao paciente neste momento, sobretudo porque ausentes ilegalidades na marcha processual para concessão da ordem de ofício.

Á vista do exposto, não conheço da impetração.

É o voto.

Belém, 23/10/2025